Tribunal: CARF
Processo: 10882.901113/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901113/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.333 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 2o
trimestre de 2005, nos termos da Lei no 9779/99, cujo Despacho Decisório de fls. 71,
reconheceu, parcialmente, o crédito solicitado no PER/DCOMP n° 31609.83574.140705.1.1.01-
0337.
Mais especificamente, trata-se de processo administrativo em que se discute o
Pedido de Ressarcimento de IPI no 00198.61295.091006.1.7.01-5889, apresentada pela
Recorrente, referente a créditos de IPI referentes ao 2o Trimestre de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901113/2009-46
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.333 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901113/2009-46

Através do aludido pedido, a Recorrente visava ver reconhecido o seu compensar
o crédito de R$ 267.527,39) com débitos de PIS e COFINS referentes ao mês de junho de 2005.
Segundo as informações fiscais, o contribuinte apropriou-se, indevidamente, de
créditos que “foram indevidamente desconsiderados, na apreciação da compensação, valores
relativos ao "saldo credor do período anterior" de IPI do qual a RECORRENTE é detentora.
O processo foi restituído para o órgão de origem para realização de diligência,
através de Resolução, para esclarecer a divergência apontada pela Manifestante em relação a seu
saldo credor, conforme itens 10 a 12 de sua Manifestação de Inconformidade; demonstrar, em
planilha, a reconstituição do saldo credor do IPI, a partir de abril de 2003, explicando as
ocorrências que alteram o saldo escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI; juntar cópia
do Livro Registro de Apuração do IPI onde conste a escrituração relativa ao período de abril de
2003 a junho de 2005.
Na sequência, a autoridade fiscal proferiu a informação requerida, a qual a
Manifestante teve acesso, não apresentando sobre a mesma nenhuma consideração.
Assim, foram homologado apenas R$ 261.087,91, sendo glosado o saldo o saldo
remanescente de R$ 6.439,49. Com isso, os ajustes feitos pelas autoridades fiscais resultaram na
mencionada redução ao direito creditório de R$ 267.527,39 para R$ 261.087,91.
Em 26 de novembro de 2014, a DRJ decidiu que seria o caso RESTITUIR O
PROCESSO ao órgão de origem, para a realização de diligência, com o cumprimento das
providências para esclarecer as questões relativas ao suposto crédito.
Após mencionado diligência, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Alega a Recorrente que através do Despacho Decisório as autoridades fiscais se
manifestaram pela glosa dos créditos de apenas R$ 1.554,90, em que pese a decisão ter glosado
apenas R$ 1.554,90, o Despacho Decisório proferido conclui pela glosa efetiva dos R$ 6.439,39,
pelo motivo de que o Despacho Decisório entendeu também pelo não reconhecimento do direito
creditório da empresa acumulado de períodos anteriores, afirmando que esse saldo seria de
apenas R$ 13.052,56, e não de R$ 847.112,81, como indicado pela empresa.
Relata a Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade que demonstrou que
tais valores se referem a créditos apurados pela empresa no 1a trimestre de 2005 e que não
deveria ter sido mantida a glosa dos créditos em questão e que a decisão teria ignorado o
histórico dos créditos apurados nos demais períodos anteriores ao 1o trimestre de 2005, os quais
também foram rejeitados.
Aduz a Recorrente que os créditos objetos de restituição/compensação são saldos
credores acumulados de IPI previstos no artigo 11 da lei no 9.779/99, referente a aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e matérias e embalagens aplicados na industrialização,
inclusive de produtos isentos ou sujeitos a alíquota zero, que não puderam ser compensados com
o IPI devido de outras saídas e que tais saldos, nos ternos do artigo 73 e 74 da Lei no 9.430/96,
segundo seu entendimento podem ser compensados com débitos de outros tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil e que estariam equivocadas as autoridades fiscais, ao analisarem
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.333 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901113/2009-46

os documentos apresentados pela empresa ao constarem que o “saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao pleiteado.
Argumenta a Recorrente que eventuais equívocos incorridos pela empresa no
preenchimento de suas declarações de compensação não podem ser elementos suficientes para a
negativa ao crédito e que a decisão de 1a instância incorreu em desrespeito ao princípio da
verdade material e que toda a documentação fiscal sempre esteve à disposição tanto das
autoridades fiscalizadoras, quanto das autoridades julgadoras, de forma que essas autoridades
deveriam consultar tais informações antes de indeferir o pedido, conforme disposição do artigo
37 da Lei no 9.784/99, o que dispõe que “quando o interessado declarar que os fatos e dados
estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
Acrescenta o Recurso o argumento no sentido de que devem ser entendidos como
prova todos os meios de demonstrar a existência de um fato jurídico ou, ainda, de fornecer ao
julgador o conhecimento da verdade dos fatos, devendo ocorrer o uso subsidiário do Código de
Processo Civil, o qual dispõe em seu artigo 332 que “todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a
verdade dos fatos, em que se funda a ação ou defesa.”
Por derradeiro, pleiteia a Recorrente que caso for entendido pela insuficiência de
provas em relação a determinada parte da composição do crédito pleiteado, que seja decretada a
nulidade da decisão recorrida, uma vez que as d. autoridades julgadoras não observaram o
princípio da verdade material na análise do crédito indicado para compensação, determinando-se
o retorno dos autos para a autoridade julgadora a quo e/ou à Delegacia da Receita Federal de sua
jurisdição, a fim de que, deixado de lado o equívoco formal cometido, haja pronunciamento
conclusivo acerca da existência do crédito pleiteado e, assim, seja homologada integralmente a
compensação declarada pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Com relação ao mérito, de fato, a Recorrente não demonstrou a certeza e liquidez
dos supostos créditos, sendo que lhe foi dada oportunidade para tal. As divergências de saldos
nos demonstrativos que instruem o Despacho Decisório, o Livro de Registro de IPI e os Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento referem-se a erro quanto ao momento do estorno do valor do
ressarcimento requerido que deve ser escriturado no trimestre de transmissão da PER/DCOMP.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.333 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901113/2009-46

Oportuno ressaltar que no presente caso o processo foi instruído inicialmente
apenas com os Per/Dcomp's e os arquivos magnéticos extraídos dos sistemas da RFB e no
decorrer da fiscalização, foi solicitada ao contribuinte, a apresentação de diversos documentos.
A Informação Fiscal de fls. 40 relatou que foram conferidas as somas dos valores
do crédito do IPI no Livro Registro de Entradas, referente aos períodos analisados, tendo sido
constatada sua regularidade; que foram conferidos no RAIPI os respectivos estornos dos valores
utilizados nos Per/Dcomp apresentados pelo contribuinte; bem como, por amostragem, as notas
fiscais registradas no Livro Registro de Entradas e a comprovação do pagamento, tendo sido
constatado sua regularidade.
A Informação Fiscal de fls. 40 relatou também que foram anexadas ao Dossiê
algumas cópias destas Notas Fiscais e que foram conferidas, por amostragem, as notas fiscais
com débito de IPI registradas no Livro Registro de Saídas; tendo sido verificado o saldo inicial
do RAIPI e os valores declarados em Per/Dcomp, tendo sido também constatado irregularidades,
também foi apontado que houve incorreção no preenchimento dos arquivos magnéticos e
também foram conferidos, por amostragem, CFOP's que o contribuinte declarou como gerador
de crédito, sendo também encontradas irregularidades em Notas Fiscais.
Oportuno ressaltar que em 26 de novembro de 2014, a DRJ decidiu que seria o
caso restituir o processo ao órgão de origem, para a realização de diligência, com o cumprimento
das providências para esclarecer as questões relativas ao suposto crédito, tendo como objetivo
específico a. esclarecer a divergência apontada pela então Manifestante quanto a divergência em
relação a seu saldo credor; b. demonstrar, em planilha, a reconstituição do saldo credor do IPI, a
partir de abril de 2003, explicando as ocorrências que alteram o saldo escriturado no Livro
Registro de Apuração do IPI; c. juntar cópia do Livro Registro de Apuração do IPI onde conste a
escrituração relativa ao período de abril de 2003 a junho de 2005.
Em resposta à Diligência a Secretaria da Receita Federal, em nova Informação
Fiscal de fls. 345, relatou que o montante intentado pelo sujeito passivo como saldo credor do 1o
trimestre de 2005 decorre de erro cometido no preenchimento do pedido de ressarcimento
referente a este período e que o erro consistiu na transmissão do PER no
02858.72217.090505.1.1.01-1179(1o trimestre de 2005) com a informação de que houve uma
solicitação de ressarcimento de IPI através da PER 03910.72859.190105.1.1.01-5310, referente
ao saldo credor do 4o trimestre de 2004, no valor de R$ 45.118,63, quando na verdade o valor
correto foi de 463.366,92.
Ato contínuo, a Informação Fiscal de fls. 345 esclareceu que o Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível não é espelho do Livro RAIPI e sim espelho dos cálculos
da apuração do saldo ressarcível do trimestre e que os créditos objetos de ressarcimento em
outros PER/DCOMP devem ser excluídos dessa apuração, sob pena de duplicidade de
aproveitamento e que em razão do equívoco citado, houve uma distorção da tabela de Apuração
do Saldo Credor Ressarcível.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.333 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901113/2009-46

Ora, a Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11 estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, escriturados no trimestre-calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte
não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Desta maneira, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
Nesse sentido, é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer
indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Ademais, a auditoria realizada pela Secretaria da Receita Federal concluiu que
não houve o atendimento pleno e suficiente para reconhecimento do valor requerido pela
contribuinte dentro do prazo para este fim, uma vez que este não trouxe a documentação
probante na forma requerida. Ou seja, fora dado oportunidade para a apresentação de
documentos os quais não foram apresentados a contento.
De fato, no presente caso é imprescindível o controle de entrada e saída de
mercadorias efetivo, bem como a emissão de notas fiscais, a escrituração, fiscal e contábil, e o
controle de estoque coerentes que indiquem com certeza e liquidez os créditos baseados nas nas
MP, PI e os ME que efetivamente fizeram parte do processo produtivo, haja vista que o direito
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.333 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901113/2009-46

ao ressarcimento dos créditos respectivos cinge-se à concreta aplicação de tais insumos no
processo produtivo da empresa fabricante.
Em conclusão, voto por afastar a preliminar apontada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 358
DF CARF MF
Original